Tribunal: TJSP
Processo: 2248888-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA FUNDO MEIO AMBIENTE - Exercício de 2013 - Município de Valinhos - Pedido de inclusão dos sócios da pessoa jurídica executada no polo passivo da demanda, com supedâneo na Súmula no 435 do E. STJ - Indeferimento do pleito - Descabimento - Possibilidade no caso de tratar-se de empresa executada não localizada no endereço onde deveria funcionar -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA FUNDO MEIO AMBIENTE - Exercício de 2013 - Município de Valinhos - Pedido de inclusão dos sócios da pessoa jurídica executada no polo passivo da demanda, com supedâneo na Súmula no 435 do E. STJ - Indeferimento do pleito - Descabimento - Possibilidade no caso de tratar-se de empresa executada não localizada no endereço onde deveria funcionar - Configurada a presumida dissolução irregular da empresa, possível o redirecionamento da execução para a sócia - Aplicação do artigo 135 do CTN e do enunciado de Súmula 435 do E. Superior Tribunal de Justiça - Redirecionamento condicionado, contudo, à previa verificação da subsunção do caso em comento aos Temas no 962 e 981, ambos afetados pelo E. STJ - Decisão reformada - Recurso provido, com observação.